Tribunal: TJMT
Processo: 0019636-16.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Edegar Boff, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 0019636-16.2018.8.11.0041, opostos em face de Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, determinando o prosseguimento da ação de execução (fls. 115/118 - ID 66698048 - Pág. 17/20).
Irresignado, o embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que, para a demonstração da verdade real nas tratativas da sua internação, o apelante requereu a quebra de sigilo telefônico, com a apresentação de contas de consumo do período e a inversão do ônus da prova, a fim de comprovar os diretos contatos e a intervenção da sua empregadora na internação, a qual é a efetiva responsável ao pagamento das despesas.
Sustenta que, não assinou documento algum junto à embargada/apelada, restando clara a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, seja pela falta de contratação e seja pela falta de requisitos do contrato, diante de seu estado de inconsciência quando da internação.
Menciona que, a fundamentação da sentença é no sentido de que existe assinatura do Apelante às fls. 34, o que, de fato, não existe no citado documento.
Defende que, sem a assinatura do embargante/apelante, indiscutível a nulidade do contrato, devido à falta de contratação da sua parte, independentemente da prestação dos serviços, pois, o que se discute é a exequibilidade do contrato e não a dívida.
Argumenta que, sem a liquidez e a certeza, todo e qualquer débito resta viciado, inexiste a devida apuração determinada pelo próprio contrato, qual seja, a expedição de fatura/duplicata, seguida por notificação, o que torna nula a execução (fls. 139/144 - ID 66702951 - Pág. 1/6).
O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (fls. 154/162 - ID 66702955 - Pág. 1/8).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Observa-se que as circunstâncias fáticas declinadas pelo próprio embargante/apelante deixam margem de dúvidas acerca da exigibilidade do título que embasa a execução, razão pela qual determinei a sua intimação para que apresentasse a cópia da Ação de Execução, mormente do título que embasa, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 169 - ID 67584993 - Pág. 1).
Todavia, embora intimado, o embargante/apelante deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos (fls. 170 - ID 69576951 - Pág. 1).
Neste contexto, tem-se que o apelante omitiu-se em fornecer documentos essenciais à solução controvérsia, inviabilizando a análise do mérito recursal, razão pela qual, este recurso não deve ser conhecido.
Ressalta-se que, as partes do processo devem atender aos comandos judiciais, sob pena de prejudicialidade do recurso, mormente quando, da sua inércia, não se pode aferir a veracidade das suas alegações.
Portanto, resta prejudicada a análise do mérito deste recurso, pois, o apelo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade recursal, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – FORMAÇÃO DEFICITÁRIA DO INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 3. Decorrido o termo sem que o agravante trouxesse as peças obrigatórias e imprescindíveis à análise do recurso, faltou, assim, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo. (TJMT - N.U 1002151-80.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.